Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702791-62.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FILIPE DA COSTA COELHO, PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP RECORRIDA : RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM AS TARIFAS PRATICADAS NO MERCADO. ÉPOCA DAS FATURAS. SÍTIO DO BANCO CENTRAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil atuarial no feito. 2. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a contrato de Cédula de Crédito Bancário para o financiamento do capital de giro da pessoa jurídica, por inexistir a vulnerabilidade da sociedade empresária. 4. Os juros remuneratórios fixados em contratos celebrados pelas instituições financeiras não se encontram atrelados aos limites da Lei de Usura. 5. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto." 6. Se não demonstrados nos autos os requisitos dispostos no precedente vinculante, é indevida a revisão dos contratos que estipularam taxas de juros remuneratórios equivalentes àquelas praticadas no mercado à época da contratação, considerando-se o tipo de liame celebrado entre as partes, de acordo com informações do sítio do Banco Central do Brasil. 7. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 8. Firmado o contrato no ano de 2012 e havendo previsão expressa da incidência de juros capitalizados, afigura-se legítima a capitalização mensal de juros. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370 e 375, todos do CPC, porquanto indispensável para o deslinde da controvérsia a realização de perícia para demonstrar a inexigibilidade do título ou o excesso de execução; c) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297, insistindo na tese da aplicação ao caso sub judice do CDC, pois não há dúvida de que a instituição financeira é fornecedora e, ainda, por não haver provas de que a operação de crédito bancária tenha sido concedida à pessoa jurídica para utilização no aumento da atividade comercial; d) artigo 798, inciso I, alínea “b”, do CPC, sob o argumento de que o título que embasa a presente ação não preenche os requisitos do aludido dispositivo, porque a liquidez está maculada pela ausência de cálculos sustentáveis ao crivo do contraditório. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Flávio Couto Bernardes, OAB/MG 63.291. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 369, 370, 375 e 798, inciso I, alínea “b”, todos do mesmo diploma legal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não assiste aos recorrentes no que concerne à suposta afronta aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, pois a turma julgadora ao afastar a incidência do CDC ao caso em comento, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do SJT. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes. (...) 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1370742/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/3/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). O recurso também não deve ser admitido no que tange à alegada violação ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois é incabível, em julgamento de recurso especial, o exame de violação a enunciado sumular (AgInt no AREsp 1660077/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 29500188-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Flávio Couto Bernardes, OAB/MG 63.291. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003